Tribunal: TJBA
Processo: 0503820-21.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503820-21.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VR TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI

Advogado(s)
:
FABIANO VIEIRA SANTOS AGUIAR, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, MARCELO ROCHA FERREIRA, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR

APELADO: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAISA CONESUQUE, EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE SINISTROS. DANOS EM MERCADORIAS E INADIMPLENTO DE PRESTAÇÕES FIRMADAS EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. DUPLICADA SEM ACEITE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTOS DE REQUISITOS LEGAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373 II,

DO CPC
)
. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nulidade de sentença. Inocorrência. De acordo com o princípio do livre convencimento, não cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e fundamentação objetiva, julga antecipadamente a lide.
Preliminar rejeitada.

2.Duplicata sem aceite. A ré apelada não trouxe aos autos prova da entrega e recebimento das mercadorias ou das mencionadas notas fiscais, que comprovassem a nulidade do título executivo, não se desincumbindo do
ônus probandi
(art. 373, inciso II, CPC).

3. Constatada a existência de débitos e créditos recíprocos, líquidos e certos é possível a compensação de valores.
PRELIMINAR REJEITADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 0503820-21.2014.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
VR – TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA
e, como apelada
, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator